Tribunal: TJDFT
Processo: 0777160-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VAZAMENTO DE DADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. As partes recorrem de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Banco Santander a se abster de efetuar cobranças relacionadas aos contratos 324972759 (já quitado) e 460087785 (com desconto em débito automático) e julgou improcedente o pedido de restituição em dobro do valor indevidamente descontado e de condenação em danos morais, em razão da realização de acordo em sede de audiência de conciliação com outra instituição financeira.
2. Recurso da parte autora. Sustenta que o desconto indevido enseja a restituição em dobro; que o acordo firmado com a instituição financeira Paschoalotto não aproveita o Banco Santander, o qual, além de realizar a cobrança indevida, vazou seus dados pessoais para outra instituição financeira, o que enseja no pagamento de dano moral.
3. Recurso da parte ré. Suscita a sua ilegitimidade passiva e a prolação de sentença extra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida em sede recursal cinge-se em definir (i) a legitimidade passiva do Banco Santander, (ii) se a sentença prolatada foi extra petita e, no mérito, se (iii) a cobrança indevida enseja na restituição em dobro; (iv) se o acordo celebrado com outra instituição financeira atinge o réu Santander e, em caso negativo, se (v) a cobrança indevida e o compartilhamento de dados configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ilegitimidade passiva. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda. De acordo com a teoria da asserção, adotada pelo STJ, as condições da ação devem ser analisadas de forma abstrata a partir da narrativa fática apresentada pela parte autora em sua petição inicial (CPC, art. 17). A análise sobre a existência, ou não, do dever de restituição do valor pago pela recorrida é questão de mérito. Preliminar que se rejeita.
6. Julgamento extra petita. De acordo com o art. 492 do Código de Processo Civil, segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável, o que não restou comprovado na hipótese. Preliminar rejeitada.
7. Os acordos celebrados produzem efeito apenas entre as partes celebrantes, sobretudo quando expressa cláusula que determina o prosseguimento do feito, em relação a todos os pedidos, ao réu remanescente não acordante.
8. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme entendimento do STJ (EAREsp 1.501.756/SC). Desse modo, a justificabilidade (ou legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. No caso, a cobrança indevida realizada pela instituição financeira configura hipótese de repetição em dobro.
9. O mero descumprimento contratual evidencia mero aborrecimento não indenizável. 9.1. Por outro lado, o compartilhamento de dados do consumidor entre instituições financeiras quando não apresentada autorização para tanto extrapola o dissabor do cotidiano e enseja a condenação em dano moral.
10. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico; analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos inominados conhecidos. Recurso da parte ré não provido e recurso da parte autora provido para determinar a restituição em dobro do valor descontado, no valor de R$80,75, e a condenação em danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% desde a citação. Condenado o recorrente réu vencido em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixado em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
__________________
Dispositivos relevantes citados: art. 899 do Código Civil; Lei no 10.820/2003; Resolução CMN no 4.790/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085/STJ; TJDFT: Acórdão 2080700, 0706578-38.2025.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 02/02/2026.